Tribunal: TJSP
Processo: 2156894-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156894-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE JACAREI, é agravado MATEUS FRANCISCO SECCO
LIBARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156894-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2156894-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Santa Casa de Misericórdia de Jacareí
AGRAVADA
Mateus Francisco Secco Libardi
COMARCA
Jacareí - 2a Vara Cível
VOTO No 37.819
EMENTA Execução de título judicial. Penhora de
faturamento. Cabimento ante a dicção do artigo 866 do CPC. Constrição
limitada a percentual (5%) que concretamente não inviabiliza as atividades
da entidade. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de execução de título judicial, autorizou a penhora de 5% do
faturamento mensal bruto da devedora.
A agravante pede seja afastada aquela constrição.
Assim, ela assevera ser entidade filantrópica atuante
na área da saúde e que a maior parte do atendimento é para pacientes do
Sistema Único de Saúde, sendo impenhoráveis os valores recebidos do Município
para esse fim.
Ao lado disso a recorrente afirma que o bloqueio
poderá comprometer as suas atividades, o que em razão da pandemia por
COVID-19 geraria consequências graves, quadro que autoriza o afastamento da
penhora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156894-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher a resposta da
parte contrária.
Com efeito, a penhora de faturamento é textualmente
autorizada pelo artigo 866 do Código de Processo Civil.
Cuida-se de medida excepcional, é verdade, tanto que
na ordem de preferência do artigo 835 a constrição de faturamento vem apenas
no inciso X e o referido artigo 866 a reserva às hipóteses lá indicadas.
Isto é, tal sorte de constrição só cabe se “o executado
não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil
alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”.
No entanto, o § 1o do artigo 835 autoriza o Magistrado
a alterar a ordem prevista nos incisos daquele artigo “de acordo com as
circunstâncias do caso concreto”.
Ora, aqui tal medida se justificava.
Afinal, já se havia sem sucesso tentado penhorar
ativos financeiros da devedora, não tendo ela se disposto a indicar algum bem
sobre o qual pudesse recair constrição.
Ainda, cabe consignar que a penhora incide tão
somente sobre o faturamento da entidade e não sobre valores repassados pela
municipalidade, já que tais valores são impenhoráveis como salientou o
Magistrado em decisão de fls. 90 dos autos originais.
Não se há de dizer, destarte, que a constrição irá
inviabilizar a continuidade das nobres atividades da devedora.
Motivo não há, pois, para se censurar o Juiz por ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156894-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autorizado a penhora de 5% daquela renda, o que não excedeu o limite de
prudência e ainda deixou livres eventuais outras rendas da executada.
Em suma, não se justifica a reforma da decisão judicial.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator